Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710612-10.2025.8.07.0001 RECORRENTE: NALVA OLIVEIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PENA DE MULTA REDIMENSIONADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré às penas dos arts. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições. A Defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, subsidiariamente o redimensionamento da pena e aplicação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes imputados; (ii) a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. A alegação de ausência de vínculo da ré com os entorpecentes e munições foi isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos. 3. A valoração negativa da conduta social foi mantida, diante da atuação da ré em ambiente familiar e com auxílio de seus filhos. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico, com base na natureza e quantidade da droga, não foi afastada, por se tratar de quantidade expressiva, conforme jurisprudência consolidada. 5. Aplicou-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, por preencher os requisitos legais. 6. A pena definitiva foi fixada em 5 anos e 5 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição ou suspensão da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Pena de multa redimensionada. Tese de julgamento: A valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei no 11.343/2006 exige a conjugação da natureza e da quantidade da droga, sendo incabível o aumento da pena-base quando a quantidade apreendida for inexpressiva, ainda que a substância seja de alta nocividade. Dispositivos legais citados: Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006; Art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003; Art. 69 do Código Penal; Art. 42 da Lei no 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986776, 0720825-12.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe 22/04/2025. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16 da Lei 10.826/03 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munições, sob o argumento de que sua condenação se deu com base em meras presunções e conjecturas sendo que as provas diretas afastam a autoria delitiva; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, pugnando pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal, ante à quantidade inexpressiva da droga apreendida; e c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que não restou comprovado nos autos que a recorrente atuava em “ambiente familiar voltado à traficância”, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da conduta social. Assevera que, ao ser mantida a condenação autônoma pelo crime de posse de munições, mesmo reconhecendo que os artefatos estavam inseridos no contexto da traficância, o acórdão impugnado ofendeu o princípio da consunção e incorreu em bis in idem. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido afrontado nesse aspecto e nem que teria sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 16 da Lei 10.826/03 e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada transgressão ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: "A natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância na dosimetria da pena, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006” (AgRg no REsp n. 2.222.596/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no apontado vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, bem como ao suposto dissídio interpretaivo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A conduta social deve ser mantida, pois a ré promovia o tráfico de drogas em ambiente familiar, com envolvimento dos filhos e do companheiro. Conforme devidamente assentado pelo d. Parquet, “partindo-se da perspectiva de como o núcleo familiar atuou em parceria no intuito de proteger a apelante e diluir a configuração do tráfico de drogas dentro do ambiente doméstico, a evidenciar, nos termos declinados na sentença, “uma perturbadora relação de convívio familiar” -, não resta dúvida de que tal particularidade mostra-se apta para justificar a exasperação das reprimendas pela avaliação desfavorável da conduta social” (ID 75152237, pág. 9).” (ID 77298474). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à tese de que teria sido afrontado o princípio da consunção e a ocorrência em bis in idem porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou a que se teria dado interpretação divergente faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula n. 284 do STF” (AREsp n. 2.890.809/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025